Tribunal: TJSP
Processo: 2324646-93.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-12
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pesquisa CCS-BACEN. Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional. Admissibilidade. Sistema de informações de natureza cadastral. Medida que poderá subsidiar futura constrição. Precedentes do STJ e desta Corte. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.